Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-76.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REINCIDÊNCIA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo adolescente contra sentença em que lhe foi atribuída a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), e aplicada medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se a medida socioeducativa de internação é proporcional e adequada à gravidade do ato infracional e às circunstâncias pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravidade do ato infracional, em que o adolescente foi apreendido mantendo em depósito quantidade significativa de maconha (161,81g) e a reincidência específica justificam a imposição de medida socioeducativa de internação, uma vez que medidas mais brandas já foram aplicadas sem sucesso.
Ainda que o Ministério Público se manifeste pelo provimento do recurso do adolescente para imposição de medida mais branda (semiliberdade), pode o julgador negar provimento ao recurso, mantendo a medida mais grave imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade do ato infracional, a reincidência específica, e a ineficácia de medidas mais brandas anteriormente aplicadas justificam a imposição da medida socioeducativa de internação.
2. É legítima a fixação de medida socioeducativa mais grave ainda que o Ministério Público tenha manifestado concordância com a semiliberdade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 385; Lei n. 11.343/2006, art. 33; ECA, arts. 112 e seguintes, e 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0702315-17.2021.8.07.0013, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, publicado no PJe 24/09/2021.